Tribunal: TCU
Processo: 022.246/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3224/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a João Paulo Barcellos Esteves (CPF XXX.673.928-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário de minha relatoria (peça 182), e conforme os comprovantes acostados às peças 257, 261, 263, 270 e 271, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 26/06/2019 D R$ 10.000,00 28/05/2021 C R$ 10.000,00 06/08/2021 C R$ 929,47 1. Processo TC- Processo 022.246/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.252/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsável: João Paulo Barcellos Esteves (XXX.673.928-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dourados - MS. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Heltonn Bruno Gomes Ponciano Bezerra (18634/OAB-MS), representando David Rodrigues Infante Vieira; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), representando Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Sizuo Uemura; Paulo Roberto Mainini, Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS) e outros, representando Wilson Cezar Medeiros Alves; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Eduardo Takashi Uemura; Waldno Pereira de Lucena (6.883/OAB-MS), representando Dirceu Aparecido Longhi; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), Rogerio Castro Santana e outros, representando Anary Eiko Tsunori Uemura; Debora Olmos Lopes (6.927-E/OAB-MS), Carlos Alberto Galvao Filho (7.868/OAB-MS) e outros, representando Sizuo Uemura Junior; Janaina Prescinato Miranda Martins de Araujo (11.771/OAB-MS), representando Délia Godoy Razuk; Munder Hassan Gebara (5.485/OAB-MS), representando Sandro Ricardo Barbara; Alexandra Bastos Nunes (10.178/OAB-MS) e Laudelino Balbuena Medeiros (2.477/OAB-MS), representando Rodrigo Boschetti Medeiros; Tatiana Boschetti Medeiros (11.895/OAB-MS) e Cintia Jueci Menghini Barbosa (11.958/OAB-MS), representando Roosewelt Granja; Mauricio Nogueira Rasslan (6.921/OAB-MS) e Diego Neno Rosa Marcondes (11.433-B/OAB-MS), representando Evandro Silva Rosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.